Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015613-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VINICIUS SOARES DA MOTTA - CPF: 046.074.341-40 (AGRAVANTE), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal e de execução penal. Agravo de execução penal. Indeferimento de emissão de carteira individual de visitante à companheira do reeducando. Requisito objetivo não preenchido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu pedido de autorização de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV -, visando à concessão do direito de visitas ao reeducando.

II. Questão em discussão

Proporcionalidade da medida indeferitória.

III. Razões de decidir

O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública é legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de visita do reeducando não é absoluto, podendo ser restringido por norma administrativa que veda a emissão de Carteira Individual de Visitante a pessoa que esteja cumprindo pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 41, X; Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, art. 5o, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.5.2020; TJMT, AgExPe no 1006589-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1015613-89.2025.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE(S):

VINICIUS SOARES DA MOTTA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por VINICIUS SOARES DA MOTTA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001859-59.2016.8.11.0050), que indeferiu pedido de emissão de Carteira Individual de Visitante - CIV - (https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que a decisão seria desproporcional porque “
baseia-se exclusivamente na Instrução Normativa, ignorando o princípio da dignidade da pessoa humana e a função ressocializadora da pena
”.

Pede provimento para reformar o ato impugnado a fim de assegurar “
ao reeducando o direito à visita de sua companheira
” (SEEU no 0001859-59.2016.8.11.0050 - mov. 297.1).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (SEEU no 0001859-59.2016.8.11.0050 - mov. 315.1).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (SEEU no 0001859-59.2016.8.11.0050 - mov. 317.1).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Inconformismo defensivo – Agrava da decisão que indeferiu o pedido de expedição da carteira de visitante à companheira/esposa do Reeducando – inviabilidade - Instrução Normativa no. 007/2019/SAAP/SESP - Necessidade de apresentação de certidões negativas – Interessada que possui condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, executado em coautoria com o Agravante, cumprindo pena em regime semiaberto – Requisitos para emissão da CIV não preenchidos - Pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do agravo.
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 295985358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.3.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu pedido de visita em favor do agravante, nos seguintes termos:

“
A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal garantem ao preso o direito à visita de cônjuge, companheira, parentes e amigos, como parte integrante de sua dignidade e ressocialização (art. 41, X da LEP).

Contudo, esse direito não é absoluto, estando sujeito à regulamentação administrativa que considere a segurança do sistema prisional.

A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, em seu artigo 5o, estabelece que não será concedida CIV a pessoas que estejam cumprindo pena privativa de liberdade.

No presente caso, restou comprovado que está Vitória Karolina Araújo dos Santos cumprindo pena em regime semiaberto, em razão de condenações pelos crimes de tráfico de e drogas associação para o tráfico. [...]

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de confecção da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da Sra. Vitória Karolina Araújo dos Santos. [...]
” (Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – SEEU no 0001859-59.2016.8.11.0050 - mov. 297.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de confecção da Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor de Vitória Karolina Araújo dos Santos [companheira do agravante] sob assertiva de que o benefício “
não será concedido [...] a pessoas que estejam cumprindo pena privativa de liberdade
” (SEEU no 0001859-59.2016.8.11.0050 - mov. 297.1).

O direito do reeducando receber visitas (LEP, art. 41, X) não é absoluto,
“devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto”
(STJ, AgRg no AREsp 1604272/DF – Rel. Min. Nefi Cordeiro, 19.5.2020).

Frise-se que a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP dispõe ser necessária à certidão negativa para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitante (art. 5o, VI).

No caso, a companheira do reeducando, Vitória Karolina Araújo dos Santos, cumpre pena definitiva por tráfico de drogas, consoante executivo de pena [SEEU no 2000373-09.2024.8.11.0055], a elidir concessão da Carteira Individual de Visitante por ausência de requisito objetivo [certidão negativa criminal].

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
importante destacar que a companheira do Agravante está cumprindo pena em regime semiaberto, em razão de condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes [...] praticado em coautoria com o Agravante. Portanto, ainda que o condenado tenha direito à visita, é certo que esse direito não é irrestrito/absoluto, posto que subordinado as normas administrativas que visam regulamentar o acesso dos visitantes
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 295985358).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“O direito de visitação familiar previsto no art. 41, inc. X, da LEP, não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando a visitante possui condenação criminal por crime doloso. A negativa de emissão de Carteira de Visitante fundamentada em normas de segurança interna e em risco à ordem pública é legítima e proporcional.”
(AgExPe no 1006589-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025